Tribunal: TJMT
Processo: 1016645-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016645-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), GILBERTO MOACIR CATTANI - CPF: 522.376.051-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO PELA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A discussão acerca da responsabilidade tributária do sócio que figura como corresponsável na certidão de dívida ativa deve ser suscitada pela via processual adequada (embargos à execução), uma vez que demanda dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
GILBERTO MOACIR CATTANI
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
.

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que “
o principal temor do agravante é a inclusão de protestos em seu nome em razão da Dívida Ativa já existente, considerando que esse é o procedimento comum quando se há débito inscrito
”.

Aduz que “
há risco de danos ao executado, ora agravante, vez que há possibilidade de negativações (protestos) em seu CPF
”.

Alega que “
nos autos da Execução Fiscal (1004523-51.2022.8.11.0045) fora requerida em 08/08/2023, por meio da petição de id. 125485057, a realização de penhora online via SISBAJUD, na modalidade teimosinha nas contas bancárias do executado, bem como a restrição de veículos por meio de RENAJUD, ante o indeferimento do sobrestamento requerido
”.

Defende ser “
entendimento do TJMT que, é cabível exceção de pré-executividade com o fim de discutir ilegitimidade passiva (matéria de ordem pública)
”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento (id. 179876158).

Contrarrazões apresentadas (id. 182845665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, agravo interno interposto por
GILBERTO MOACIR CATTANI
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

Nas razões recursais a parte agravante argumenta que “
é cabível exceção de pré-executividade com o fim de discutir ilegitimidade passiva (matéria de ordem pública)
”
(id. 179876158).

A insurgência recursal não merece prosperar.

Primeiro porque, como bem consignado na decisão agravada, a parte agravante sequer fundamentou sua pretensão quanto à presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), limitando-se a defender a necessidade de

“
resguardar o CPF do executado-agravante, que já se encontra inscrito em Dívida Ativa
” (id. 176929693).

Ademais, a título argumentativo, é cediço que o entendimento da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a discussão acerca da responsabilidade tributária do sócio que figura como corresponsável na certidão de dívida ativa deve ser suscitada pela via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução, uma vez que demanda dilação probatória.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO CORRESPONSÁVEL — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 108 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.

A inexistência de responsabilidade tributária do sócio que figura como responsável na certidão de dívida ativa – CDA, por demandar dilação probatória, devem ser suscitadas pela via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

(N.U 1009547-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023).

Desse modo, ausente a probabilidade do direito da parte agravante.

Sendo assim, em conformidade com a jurisprudência dominante neste Sodalício, escorreito o
decisum
que não concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024